Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-35.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800246-35.2019.8.14.0097

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800246-35.2019.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16.330

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO DECLARADO NULO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 6.000,00 PARA R$ 5.000,00. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco o crédito integral de valores em favor da parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 6.000,00 é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00, que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso da Instituição bancária Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais. Recurso da parte autora visando a majoração dos danos morais, julgado improcedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pelo réu e, conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto, por

ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, objetivando a reforma da sentença de id. 11195596, proferida pelo Juízo de Direito da 2° Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Consta de peça inicial (Id. 2311665) que a parte autora recebe aposentadoria e foi surpreendida com uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, no valor de R$ 1.041,00, a ser pago em 58 parcelas de R$ 35,50, tendo sido descontado 25 parcelas, que tingiu o montante de R$ 887,50 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em sentença (Id. 11195596), o Magistrada de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, condenar o Banco a restituir a quantia de R$ R$ 887,50, referente aos valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). E, julgou improcedente o pedido de repetição de indébito.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Autora interpôs recurso de Apelação no id. 11195600, onde pugna pela majoração do quantum indenizatório dos danos morais, de R$ 6.000,00 para R$ 40.000,00.

A instituição bancária também interpôs recurso no id. 11195609, onde alega em breve síntese que o banco cumpriu todos os requisitos legais, apresentando instrumento contratual válido, devidamente assinado a rogo e com a subscrição de duas testemunhas.

Afirma que a parte autora, para regularizar seu débito, optou pela renegociação de sua dívida, nº 225923544, para quitação do saldo de R$ 449,02, restando o valor líquido de R$ 591,98 que foi disponibilizado por meio de TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora.

Defende ainda que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela demandada no id. 11195614, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 11195618, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Coube-me a relatoria do feito.

É
o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., a restituir os valores indevidamente descontados e, em danos morais fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, apenas e tão somente em relação a necessidade de minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada é analfabeta, fazendo-se necessário no contrato a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CPC.

Referida assinatura a rogo se faz necessária em razão de que a parte contratante deve ter ciência dos termos do negócio realizado, pois, como é analfabeta, não terá como analisar as cláusulas contratuais estabelecidas. Friso que o analfabeto não é incapaz e pode estabelecer contratos, desde que atenda aos requisitos necessários à realização do ato.

No contrato juntado aos autos, consta uma assinatura a rogo, onde a autora alega ser desconhecida e totalmente estranha à sua pessoa, além da negativa de ter celebrado o contrato de empréstimo reclamado nos autos.

Portanto, caberia a instituição bancária, demonstrar que a assinatura a rogo constante no instrumento contratual, pertence a alguém conhecido e de confiança da autora. Além de comprovar a presença da autora na celebração do empréstimo reclamado.

Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INCAPACIDADE RELATIVA DA PARTE - NÃO CONSTATAÇÃO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NO ÂMBITO JUDICIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. - Ausente a constatação da alegada incapacidade relativa da parte, por meio de perícia médica realizada no âmbito judicial e demais documentações, deve ser mantida a validade do negócio jurídico - O art. 595 do Código Civil exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, assinatura a rogo do contratante e a presença de duas testemunhas - Sendo incontroverso que a autora era analfabeta funcional e idosa, diante da inobservância das formalidades mínimas necessárias à validade do negócio jurídica, tem-se que a contratação deve ser considerada nula.
(TJ-MG - AC: 10000171071665002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção do valor arbitrado na sentença. Apelos não providos. ( Apelação Cível Nº 70079414363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 21/02/2019).
(TJ-RS - AC: 70079414363 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

Deste modo, inexistindo a comprovação de participação da autora na celebração do ato e, muito

menos da assinatura a rogo se tratar de pessoa de confiança da demandante, é de rigor que seja declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

Ademais, quanto à entrega dos valores à apelante, deveria o apelado ter juntado o primeiro contrato de empréstimo, o qual teria sido supostamente refinanciado, demonstrando assim que a totalidade do valor mutuado foi devidamente creditado em favor da autora.

Dessa forma, deveria o recorrente demonstrar que o valor constante do contrato firmado havia sido integralmente entregue a parte autora. Entretanto, verifica-se que o valor creditado em favor da autora é bem inferior ao montante contratado.

Ressalto que cabia ao banco apelado comprovar que houve a realização da contratação (1º empréstimo e refinanciamento) nos termos legais e, o devido depósito dos valores à apelante, na totalidade do valor contratado.

Portanto, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela apelada e tampouco a utilização de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

No tocante à condenação aos danos morais, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste tópico, assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de 6.000,00 (seis mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Assim, deve ser parcialmente provido o apelo do demandado, apenas e tão somente para minoração do dano moral. Enquanto, que por outro lado, deve o apelo da autora, visando a majoração do dano moral, ser improvido.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, E, PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE 6.000,00 (seis mil reais) PARA R$ 5.000,000 (cinco mil reais), MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/07/2024